Tribunal: STF
Processo: HC 176226
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DE GRAVE PATOLOGIA CUJO TRATAMENTO DEMANDE CUIDADOS ESPECIAIS, BEM ASSIM DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICOS ADEQUADOS NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS – PRECEDENTES – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DESTE “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.